Tribunal: CARF
Processo: 12898.002018/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2008
PRELIMINAR DE NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. Nos termos do art. 62, do Anexo II, do RICARF, tal decisão deve ser repetida por esse Conselho.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às razões/alegações que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.002018/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.894 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
ANGELA AZEVEDO GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2008
PRELIMINAR DE NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela
autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de
sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida
está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão
Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei Complementar
105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em
relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem
como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”. Nos termos do art. 62, do Anexo II, do RICARF, tal
decisão deve ser repetida por esse Conselho.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações que não foram suscitadas na impugnação, tendo
em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17
do Decreto no 70.235/72.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO.
SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.002018/2009-14
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.894 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002018/2009-14

não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua
ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do
imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E
NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento,
não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário
também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 307 e ss).
Pois bem. Este processo trata da impugnação em face do Auto de Infração – AI
lavrado em nome do(a) Contribuinte (fls. 266/283), em 23/11/09, acompanhado do Termo de
Constatação de Infração Fiscal TCIF (fls. 249/252) e de anexos (fls. 253/265).
O AI tratou das seguintes omissões de rendimentos:
Pensão alimentícia judicial: R$ 11.066,33 (ano 2004) (fls. 268/269), recebidos de Ivar
Rojas Jaldin em favor de seu filho dependente Leonardo Ivar Gomes Jaldin (fl. 250);
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.894 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002018/2009-14

Depósitos bancários de origem não comprovada: R$ 187.096,16 (ano 2004), R$
166.236,72 (ano 2005) e R$ 75.754,79 (ano 2007)(fls. 269/272), a partir de extratos
bancários de três contas-correntes no Banco do Brasil (fls. 84/248), fornecidos pela
própria Contribuinte (fl. 29) em resposta à intimação (fls. 23/24, 27/28).
A conta no 8.4212 foi mantida em conjunto, até 26/04/04, com Luiz Afonso Mandaro
(fls. 76, 79), que também foi intimado (fls. 80/83). A Contribuinte esclareceu que essa
conta destinava-se à movimentação do escritório de advocacia do qual eram sócios,
correspondendo seus depósitos a honorários e custas judiciais (fls. 26, 74). O cotitular
não se manifestou. O lançamento referente a essa conta bancária até a data indicada foi
realizado na proporção de 50%.
Apesar de intimada (fls. 43/56, 57/73), não apresentou documentação comprobatória da
origem dos depósitos lançados.
O AI tratou, também, das multas isoladas por falta de recolhimento do IRPF a
título de carnê-leão, nos valores totais anuais de R$ 1.246,02 (ano 2004) e R$ 925,46 (ano
2007)(fls. 272/273).
Consta a ciência pessoal em 23/11/09, no AI (fl. 267) e no TCIF (fl. 252), sendo a
impugnação apresentada em 23/12/09 (fls. 292/295).
Alegou que a Constituição Federal deixa clara a necessidade de prévia ordem
judicial para a quebra do sigilo bancário, a teor de seu art. 5o, incs. X e XII, o que não ocorreu
no caso em comento, motivo por que, considerando inconstitucional o procedimento da
Fiscalização, solicitou o cancelamento do AI.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 307 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005, 2006 e 2008
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
Não ocorre quebra de sigilo bancário ou irregularidade na utilização das informações
bancárias, quando o contribuinte entrega espontaneamente os extratos à autoridade
fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte, por sua vez, inconformada com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 317 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação, no sentido da impossibilidade de violação ao sigilo bancário, além de inaugurar seu
inconformismo quanto ao mérito, alegando que os valores depositados em sua conta diziam
respeito a honorários advocatícios, sendo que 50% dos valores eram repassados ao seu ex-sócio.
Em relação à omissão em declarar o valor do recebimento de pensão alimentícia de seu filho,
informa que concorda com a autuação, alegando que incorreu em ignorância do dever fiscal,
entendendo que o valor em sua totalidade era isento do imposto.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.894 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002018/2009-14

Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar de quebra de sigilo bancário.
Em sua tese recursal, a contribuinte alega que a autuação seria nula, pois o fisco
teria violado o sigilo bancário da recorrente, sem que houvesse prévia autorização judicial para
tanto. Prossegue dizendo que:
[...] A Contribuinte, desta forma, sentiu-se aviltada com mais um procedimento fiscal,
onde a sua privacidade foi novamente violada, pois alegar que a Contribuinte
apresentou espontaneamente seus extratos bancários à Fiscalização, não desfaz a
violação de sua intimidade, de sua vida privada, a honra e sua imagem, uma vez que
toda essa apuração é fruto de ato praticado desde 2005, quando teve quebra de seu sigilo
bancário e fiscal e ao ser intimada a apresentar documentos e extratos bancários, não
tem outra condição de espontaneamente apresentar toda sua documentação.
A autoridade julgadora de piso afastou a alegação da contribuinte, sob o
entendimento de que os extratos bancários foram apresentados pela própria recorrente,
espontaneamente à Fiscalização.
Entendo que a insatisfação do recorrente, neste ponto, não merece prosperar.
Isso porque, além dos extratos bancários terem sido fornecidos espontaneamente
pela própria recorrente, o acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela
autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de sigilo bancário,
mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam
os agentes fiscais.
A propósito, o Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de
Repercussão Geral, no RE n° 601.314, tendo sido consolidada a seguinte tese:
Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema
225 da repercussão geral, conheceu do recurso e a este negou provimento, vencidos os
Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello. Por maioria, o Tribunal fixou, quanto ao
item “a” do tema em questão, a seguinte tese:
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal. [..]
A decisão deste tema foi noticiada no sítio do STF1 no dia 25/02/2016, nos
seguintes termos: (grifos acrescentados)
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu na sessão de 24/02/2016 o
julgamento conjunto de cinco processos que questionavam dispositivos da Lei
Complementar (LC) 105/2001, que permitem à Receita Federal receber dados bancários
de contribuintes fornecidos diretamente pelos bancos, sem prévia autorização judicial.
Por maioria de votos – 9 a 2 – , prevaleceu o entendimento de que a norma não resulta
em quebra de sigilo bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita

1
disponível no sítio do STF no endereço: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verJulgamentoDetalhe.asp?idConteudo=310708
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.894 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002018/2009-14

bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de terceiros. A
transferência de informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem o dever de
preservar o sigilo dos dados, portanto não há ofensa à Constituição Federal. [...]
Nesse sentido, rejeito a preliminar arguida pela recorrente.
3. Mérito.
Em relação ao mérito, a recorrente alega que os valores depositados em sua conta
diziam respeito a honorários advocatícios, sendo que 50% dos valores eram repassados ao seu
ex-sócio. Em relação à omissão em declarar o valor do recebimento de pensão alimentícia de seu
filho, informa que concorda com a autuação, alegando que incorreu em ignorância do dever
fiscal, entendendo que o valor em sua totalidade era isento do imposto.
Inicialmente, vislumbro a ocorrência da preclusão nos argumentos expostos pelo
recorrente em relação ao mérito propriamente dito, eis que a tese de defesa trazida na
impugnação se restringiu à violação do sigilo bancário, não tendo manifestado seu
inconformismo quanto à materialidade da infração.
A propósito, o instituto da preclusão existe para evitar a deslealdade processual, e
tendo em vista que as questões trazidas no Recurso Voluntário não foram debatidas em primeira
instância, fica prejudicada, consequentemente, a dialética no debate da controvérsia instaurada.
Nesse sentido, afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às
razões/alegações que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da
preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
Contudo, apenas a título de esclarecimento, este Relator passará a analisar os
argumentos da recorrente, eis que, de todo modo, o resultado prático da controvérsia posta é a
negativa de provimento do Recurso Voluntário.
Pois bem. Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a
existência de rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o
contribuinte comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção
legalmente estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.894 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002018/2009-14

quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Ademais, a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que dispunha no
sentido de que seria ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em
lançamentos fundados na Lei no 9.430/96, a qual autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
E sobre a alegação no sentido de que as quantias depositadas, diziam respeito a
honorários advocatícios, sendo que 50% dos valores eram repassados ao seu ex-sócio, meras
cópias dos extratos bancários não se constituem em prova hábil para refutar o lançamento.
Ademais, a contribuinte sequer relaciona e identifica nos extratos bancários os valores que alega
ter repassado ao seu ex-sócio.
O fato de o contribuinte exercer determinada atividade não pode ser aceito como
comprovação de que a origem de sua movimentação financeira decorre necessariamente dessa
atividade, pela simples razão de que, salvo em situações muito particulares, todo contribuinte
exerce alguma atividade.
Além disso, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do julgador
uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um com a
movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre
documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de
Fabiana Del Padre Tomé2, quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente
juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse
documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Cabe destacar que, não basta, para comprovar a origem dos valores depositados,
declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação
formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe
deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.

2 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.894 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002018/2009-14

Aproveitando o ensejo, transcrevo os seguintes trechos, de lavra do Conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior, no voto vencedor do Acórdão n° 9202-005.325, oriundo da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de documentação
hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
Com a devida vênia aos que adotam entendimento diverso, entendo como incabível que
se quisesse, a partir da edição do referido art. 42, se estabelecer o ônus para a autoridade
fiscal de, uma vez identificada a fonte dos recursos creditados, sem que tenha restada
comprovada sua natureza (se tributável/tributado ou não), provar que se tratavam de
recursos tributáveis, afastando-se, assim, a presunção através da mera identificação de
procedência do fluxo financeiro.
Os documentos acostados pela contribuinte, a meu ver, durante o curso do
procedimento fiscal, não são capazes de comprovar a origem do depósito, pois não são
suficientes para o esclarecimento da natureza da operação que deu causa aos depósitos bancários,
para fins de verificação quanto à tributação do imposto de renda.
Em outras palavras, a documentação carreada aos autos pela contribuinte não
possibilita qualquer vinculação entre os depósitos realizados pelas partes, não sendo possível
estabelecer uma correlação entre algum documento e valores depositados, individualmente ou
em conjunto.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Ademais, cabe pontuar que a litigante deveria ter sido zelosa em guardar
documentos, notas fiscais, recibos, contratos de honorários advocatícios, contrato social da
sociedade, extratos bancários etc, para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a
decadência/prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram
(conforme art. 195, parágrafo único do CTN).
Deveria, também, compará-los com seus extratos bancários, cheques, ordens de
pagamento, comprovantes de rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras etc, o que in casu
não aconteceu. Trata-se, pois, do ônus de munir-se de documentação probatória hábil e idônea de
suas atividades.
Dessa forma, considerando que a contribuinte não se desincumbiu do ônus de
comprovar a origem dos depósitos bancários, não há como afastar a acusação fiscal de omissão
de rendimentos.
Por fim, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.894 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002018/2009-14

Ante o exposto, entendo que a decisão de piso não merece reparos, estando
suficientemente fundamentada, tendo examinado com acerto e proficuidade a controvérsia dos
autos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital